Tribunal: STF
Processo: RHC 61197
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO ILEGAL, POR EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE A
QUEM SE ATRIBUI A PRATICA DE HOMICIDIO, QUE SE APRESENTOU A PRISÃO,
NELA PERMANECENDO, SEM QUALQUER ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL, E SEM QUE
SE PREVEJA QUANDO O TERA, HÁ UM ANO E OITO MESES, POR FALTA DE
DESIGNAÇÃO DE JUIZ PARA O RESPECTIVO TERMO JUDICIARIO. CONCESSÃO DA
ORDEM, PARA SER POSTO EM LIBERDADE, SEM PREJUIZO DA AÇÃO PENAL.